Tribunal: TJBA
Processo: 8012719-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012719-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: M. L. P. S. S. e outros

Advogado(s)
:
MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, BRUNA SABACK SANTOS GODINHO, TATIANA NEVES GUEDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TEA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de verbas do plano de saúde, via SISBAJUD, para garantir o custeio do tratamento multidisciplinar de menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em cumprimento provisório de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há
três
questões em discussão: (i) saber se é válida a determinação de bloqueio judicial de verbas da operadora de plano de saúde para garantir o tratamento de criança com TEA, em clínica fora da rede credenciada;
ii) saber se é cabível a
limitação do montante devido
à tabela de referência do plano de saúde,
e (i
i
i) saber se a apresentação de protocolo de atendimento em clínica credenciada, sem a devida comprovação de habilitação profissional e capacidade técnica, pode afastar a medida de constrição.

III. Razões de decidir

3. Acerca d
a validade dos bloqueios realizados em valor correspondente para obtenção do resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação, como medida substitutiva da tutela específica (art. 297, 497 e 536 do CPC/2015), bem como a insubsistência do pedido de limitação do montante devido àqueles contidos na Tabela de Referências de preços e serviços médicos hospitalares praticados pela Hapvida Assistência Médica S.A, este
colegiado
já se pronunciou de maneira definitiva em
dois recursos anteriores
, quais sejam, no bojo dos Agravos de Instrumentos nº
8037519-18.2024.8.05.0000
e
8049684-97.2024.8.05.0000
,
operando-se a preclusão.

4. Inviável a análise da alegação de litigância predatória nesta instância, por não ter sido objeto de deliberação na origem.

5.
A ausência de comprovação da aptidão técnica da clínica indicada pela operadora para realização do tratamento prescrito autoriza a manutenção da execução nos moldes determinados pleo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012719-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravado M. L. P. S. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
julgar prejudicado o agravo interno, conhecer parcialmente o agravo de instrumento, negando provimento
, nos termos do voto do relator.

JR19